Tribunal: TJDFT
Processo: 0744861-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744861-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES FERNANDES DE ALMEIDA AGRAVADO: VILMA NUNES DA SILVA DE MORAIS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria de Lourdes Fernandes de Almeida contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (no 0730347-34.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de utilização dos sistemas SERASAJUD, SUSEP e CNSEG a fim de que fossem localizados bens e ativos financeiros da devedora para satisfação do crédito, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “I. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. (...) A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Nesse sentido, confira-se: (...) Desse modo, indefiro a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes. II. O sistema SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). (...) Dispensa-se, com o uso do sistema, o envio de ofícios em papel, os quais por vezes são direcionados para instituições que não possuem relacionamento com o atingido, tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que ocorre com B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, BOVESPA, BM&amp;F, Cetip), CVM, Selic, ANBIMA, CNSEG e SUSEP. O envio de ofícios em papel e o inadequado direcionamento são inócuos, causa atraso no cumprimento da ordem, desperdício de recursos e demasiado esforço de todos os envolvidos, além de contribuírem para a taxa de congestionamento de processos. Desta forma, não há que se falar em complementação das pesquisas de bens, e tampouco a expedição de ofício à CNSEG, SUSEP, CETIP ou empresas administradoras de consórcios, eis que não controlam nem possuem cadastros de investidores de fundos de previdência complementar e/ou não possuem informações relevantes a respeito de outras espécies de patrimônio penhorável não abrangidos pelo sistema SISBAJUD, razão pela qual indefiro o pedido. (...)” (id. no não informado, processo de origem no 0730347-34.2022.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada é passível de reforma por violar os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC, e o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor (art. 789 do CPC). Sustenta que a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG é razoável e adequada, especialmente após as tentativas infrutíferas de localização de bens pelos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER), e que tal medida encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT. Assevera que a execução deve se desenvolver no interesse do credor e que a medida pleiteada (expedição de ofícios) visa dar efetividade à execução, buscando a satisfação do crédito, e que a possibilidade de penhora de previdência privada já foi reconhecida. Pontua, no tocante ao pedido de inclusão no SERASAJUD, que o art. 782, § 3o, do CPC não estabelece o requisito de prévia negativa administrativa para o deferimento do pedido de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, sendo indevido o Juízo a quo criar tal obstáculo, o que estaria em desacordo com os objetivos de efetividade do CPC/2015. Pondera que a utilização do sistema SERASAJUD é medida de coerção expressamente prevista em lei e confere maior efetividade à tutela jurisdicional, citando, inclusive, julgado do STJ que considera inexigível a adoção de medidas administrativas prévias. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal para que seja, desde logo, deferida (i) a expedição de ofícios aos órgãos como a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg, e (ii) o pedido de inserção do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. No mérito, pugna pelo integral provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a possibilidade de aplicação dos arts. 4o, 6o, 139, incisos II e IV, 789, 797 e 782, § 3o do CPC, determinando a expedição dos ofícios à SUSEP e à CNSEG e a inserção do nome da devedora no SERASAJUD. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu os pedidos de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para busca de bens/ativos financeiros, bem como a inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, por entender que tais medidas eram inócuas ou deveriam ser utilizadas de forma supletiva. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que o indeferimento viola os princípios da efetividade e da cooperação, sendo as medidas pleiteadas instrumentos adequados para a satisfação do crédito após as tentativas frustradas nos sistemas usuais. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico da inclusão do nome do devedor no SERASAJUD, é certo que o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil faculta ao juiz determinar a medida: "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". A norma confere, portanto, um juízo de discricionariedade ao magistrado, que deve ponderar a necessidade e adequação da medida. No caso em análise, é de ressaltar que o Juízo a quo justificou o indeferimento da utilização do SERASAJUD sob o argumento de que a medida coercitiva deve ser utilizada de forma supletiva, isto é, apenas na impossibilidade de o próprio credor realizar a negativação do débito, o que não restou comprovado. Sobre a temática, é certo que a execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC), cabendo ao Poder Judiciário atuar de forma cooperativa para a efetividade do processo. Contudo, essa atuação não exime o exequente de seu ônus primário de diligenciar para a localização de bens penhoráveis, sendo a intervenção judicial para a quebra de sigilo de dados uma medida excepcional. Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a requisição de informações a órgãos públicos pressupõe a demonstração de que a parte credora não conseguiu obtê-las por meios próprios e, principalmente, de que a medida será efetiva, não cabendo ao Judiciário substituir a parte em diligências que lhe incumbem. Ademais, se depreende que o indeferimento dos ofícios à SUSEP e à CNSEG se baseou na premissa de que o sistema SISBAJUD já engloba a pesquisa de diversos ativos financeiros, sendo o envio de ofícios em papel a estas entidades considerado inócuo e gerador de atraso e congestionamento de processos. Tais fundamentos demonstram cautela e o exercício da faculdade conferida ao Magistrado, não havendo, de plano, ilegalidade ou teratologia na decisão. Em suma, é de ressaltar que a pretensão de expedir ofícios à SUSEP e à CNSEG encontra óbice em reiterados julgados desta Corte de Justiça. Considera-se que tal método, além de onerar a máquina judiciária, mostra-se arcaico e ineficiente (Acórdão 2020828, 8a Turma Cível), sobretudo quando existem sistemas eletrônicos mais céleres à disposição. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, notadamente quanto à probabilidade do direito. Consequentemente, a ausência de fumus boni iuris impede a concessão da antecipação da tutela recursal, independentemente da análise do periculum in mora. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator